Tribunal: STF
Processo: ADI 2319
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos e expressões constantes da Constituição do Estado do Paraná e da Lei Complementar nº 85, de 27.12.1999, do Estado do Paraná. Normas que condicionam a aprovação do Procurador-Geral de Justiça à nomeação pelo Governador do Estado, após a aprovação da Assembleia Legislativa. Dispositivo que impede que o Procurador-Geral de Justiça concorra às vagas do quinto em Tribunal especificadas no art. 94 da Constituição Federal. Teto para os vencimentos da carreira do Ministério Público Estadual. Violação aos arts. 2º, 94 e 128, § 3º, da Constituição Federal. Jurisprudência dominante. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme e dominante no sentido de que é inadmissível a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia tenha se exaurido. Nesse sentido: ADI 5.366, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 5.347, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.240, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 3.827, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 4.592, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 514, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 946, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 5.159, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    2. A Constituição Federal não prevê a participação do Poder Legislativo estadual no processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça. Diversas foram as oportunidades em que essa Corte se manifestou pela inconstitucionalidade de normas que condicionam a nomeação do Procurador-Geral de Justiça à aprovação pela Assembleia Legislativa local, havendo jurisprudência consolidada nesse sentido. Precedentes: ADI 3.727, Rel. Min. Ayres Britto; ADI 1.962, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 1.506, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 1.228-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 452, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    3. O art. 94 da Constituição Federal dispõe de maneira exaustiva sobre o processo de escolha dos membros dos Tribunais de Justiça oriundo do quinto constitucional. Há incidência direta, portanto, do princípio da simetria. Nesse sentido: ADI 4.150, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 202-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade, conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “após a aprovação da Assembleia Legislativa”, contida no caput do art. 116 da Constituição do Estado do Paraná; a inconstitucionalidade do § 2º do art. 116 da Constituição Paranaense. Quanto à Lei Complementar nº 85, de 27.12.1999, do Estado do Paraná, para declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art. 10; a inconstitucionalidade da expressão “submetendo-o à aprovação pela Assembleia Legislativa”, contida no art. 16; e a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do mesmo art. 16.